Tribunal: TJMT
Processo: 1005098-58.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005098-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS - CPF: 052.497.571-03 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. REGRESSÃO CAUTELAR NÃO HOMOLOGADA COMO INFRAÇÃO DISCIPLINAR. TEMA 1.161/STJ. INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA COM O ART. 83, III, “B”, DO CP. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, em razão de regressão cautelar ocorrida em 2024. A defesa sustenta o preenchimento do requisito objetivo em 19.01.2026, a inexistência de falta grave formalmente reconhecida nos últimos 12 meses e a atual classificação de comportamento carcerário como “bom”.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a regressão cautelar ocorrida fora do período de 12 meses e não homologada como falta grave pode obstar a concessão do livramento condicional, à luz do art. 83, III, “a” e “b”, do Código Penal e do Tema 1.161 do STJ.

III. Razões de decidir:

1.
O art. 83, III, “b”, do Código Penal exige, de forma objetiva, a ausência de falta grave nos últimos 12 meses para concessão do livramento condicional.

2.
A regressão cautelar mencionada na decisão agravada não foi formalmente convertida em falta grave após audiência de justificação, inexistindo reconhecimento disciplinar apto a caracterizar o óbice legal.

3.
A interpretação do Tema 1.161 do STJ deve ocorrer em harmonia com o comando legal expresso, não podendo o histórico prisional remoto suplantar requisito temporal objetivo fixado pelo legislador.

4.
Constatado o implemento do requisito objetivo, a classificação atual de comportamento “bom” e a inexistência de falta grave recente, revela-se desproporcional manter o indeferimento do benefício, sob pena de excesso de execução.

5.
Presentes os requisitos cumulativos, impõe-se a concessão do livramento condicional, cabendo ao Juízo da execução fixar e fiscalizar as condições pertinentes.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de falta grave formalmente reconhecida nos últimos 12 meses satisfaz o requisito objetivo do art. 83, III, “b”, do Código Penal. 2. A regressão cautelar não homologada como falta disciplinar não pode, isoladamente, obstar a concessão do livramento condicional. 3. O histórico prisional deve ser analisado em consonância com o marco temporal objetivo fixado em lei, não podendo eternizar óbice já superado. 4. Configura excesso de execução o indeferimento do benefício quando preenchidos os requisitos legais e inexistentes fatos contemporâneos desabonadores.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 83, III, “a” e “b”, do Código Penal; art. 83 do Código Penal (redação dada pela Lei n. 13.964/2019).

Jurisprudência relevante citada:

STJ – Tema Repetitivo 1.161.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
(MT), nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0002509-84.2015.8.11.0004

que, em 21 de janeiro de 2026, indeferiu o pedido de concessão do benefício do livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, alínea a, do Código

(Id.
344944365
– p. 271-272).

Em suas razões (Id. 344944365 – p. 286-292), a Defensoria Pública alega, em síntese,
que o
reeducando
preencheu o requisito objetivo para o livramento condicional, tendo cumprido o lapso temporal necessário em 19
.01.2026
(ref. 97)
.
Além disso, argumenta que não houve prática de falta grave recente,
considerando que a regressão foi uma medida cautelar, sem confirmação de fa
l
t
a
grave em audiência

(ref. 120.1)
. A defesa também destaca que a classificação administrativa do comportamento do apenado foi "bom"

(Id. 344944365 – p. 580-581)
, e que sua conduta tem sido favorável.

S
ustenta que
eventuais infrações disciplinares praticadas
há

mais de 12 (doze) meses não podem obstar a concessão do benefício, conforme o entendimento pacífico consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ).

Contrarrazões
do Ministério Público, manifesta-se
pelo provimento do
agravo de execução,
a fim de que seja reformada a decisão objurgada e, consequentemente, concedido o livramento condicional ao reeducando
P
edro
H
enrique
A
lves dos
S
antos
(Id.

344944365
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Procurador
a R
osana
M
arra
, opinou pelo
conhecimento e, no mérito
, pelo
provimento do recurso (Id.

347989361
)
.

É o relatório.

V O T
O
R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

Irresignada, a defesa
alega
que a regressão mencionada na decisão agravada ocorreu em caráter cautelar e não foi convertida em falta grave, pois, em audiência de justificação, não houve reconhecimento formal de infração disciplinar, além de constar atestado de comportamento carcerário classificando sua conduta como “boa”.

Assiste-lhe razão.

Compulsando os autos, verifico que o agravante foi condenado à pena de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,

e o trânsito em julgado ocorreu em
05.10.2022

(
344944365
– p.185 -192, 200-201)
.

Consta o atestado comprobatório de comportamento carcerário
(ref. 113.1)
que o agravante deu
entrada n
esta

U
nidade
P
risional no dia 04.12.2024 13:40, possui BOM Comportamento Carcerário, uma vez que não cometeu falta de natureza leve, média ou grave
(Id.
344944365
– p. 260).

O agravante requereu o benefício do livramento condicional,
pois preenchidos todos os requisitos legais em 19
.
01
.
2026 (Ref. 97).

No presente caso, o Juízo de origem
(21.01.2026)
indeferiu o pedido de livramento condicional,
por ausência do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, “a”, do Código Penal, à luz do Tema Repetitivo 1161 do STJ.Abaixo, transcrevo os trechos relevantes da decisão:

(...). Trata-se de pedido de livramento condicional.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente (mov. 117.1
) .

Decido.

O requisito objetivo foi implementado em
19/01/2026
.

Todavia, não está preenchido o requisito subjetivo (art. 83, III, “a”, do CP).

Nos termos do
Tema Repetitivo 1161 do STJ
, a análise do bom comportamento
deve considerar todo o histórico prisional
, e não apenas o período recente (últimos 12 meses).

No caso, o reeducando teve a execução regredida em 16/05/2024 (mov. 66.1), por abandono

do cumprimento da pena, fato que evidencia quebra da confiança necessária à concessão do livramento

condicional.

A classificação administrativa atual como “bom”
não é suficiente para afastar o histórico desfavorável
.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de livramento condicional, por ausência do requisito

subjetivo, nos termos do art. 83, III, “a”, do Código Penal, à luz do
Tema Repetitivo 1161 do STJ
.

Todavia, tratando-se de assistido pela DPE e,
considerando que nos 12 meses contados retroativamente de 25.12.2025 não houve falta grave reconhecida em audiência de justificação
,
concedo indulto às condenações pelo crime de furto, nos
termos do inciso XV, do art. 9º, do Decreto n. 12.790/25 c/c art. 12 (pena de multa).
(Id.
344944365
– p. 580-581)
(grifos meus)
.

Com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, o art. 83, III, “b”, do Código Penal passou a exigir, para a concessão do livramento condicional, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.
Vejamos:

(...).
Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...).

III
- comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a)
bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
.

Assim, ausente falta grave formalmente reconhecida nesse interregno, não se revela possível indeferir o benefício com base em fatos pretéritos, de modo a eternizar óbice não previsto na norma, sob pena de esvaziar a finalidade ressocializadora da execução penal.

É certo que o Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça orienta que a avaliação do bom comportamento não se limita, necessariamente, a um recorte temporal recente. Todavia, essa diretriz deve ser lida em harmonia com o comando legal expresso do art. 83, III, “b”, do Código Penal, que delimitou, para o livramento condicional, marco temporal objetivo relacionado à ausência de falta grave. Nesse contexto, o histórico prisional pode ser considerado, mas não de forma absoluta, nem para suplantar requisito legal que o legislador expressamente estabeleceu.

No caso concreto, além do requisito objetivo implementado em 19
.
01
.
2026, há informação de conduta carcerária atual “boa”
.
Ademais, a falta grave mencionada pelo magistrado de origem (abandono em 2024) não apenas ocorreu fora do período proibitivo de 12 meses, como sequer foi formalmente homologada como infração disciplinar após o devido contraditório na audiência de justificação
.

Além disso, o agravante
Pedro Henrique Alves dos Santos
evidencia compromisso com sua ressocialização, inclusive ao comprovar o exercício de atividade laborativa lícita como operador de produção na empresa JBS Friboi

(Id.
344944364
,
34494436
5 – 307-313, 363)
. Manter indefinidamente gravame em razão de fato ocorrido há quase dois anos, já superado por período significativo de conduta exemplar, traduz medida desproporcional e caracteriza excesso de execução.

Soma-se a isso o fato de o Ministério Público
(Id.
344944365
– p. 266-267)
, em primeiro grau, ter se manifestado pelo provimento do agravo, reconhecendo o preenchimento dos requisitos do benefício, e a Procuradoria-Geral de Justiça
convergiram para a necessidade de reforma da decisão, em observância ao princípio da legalidade e à finalidade ressocializadora da pena

(Id.
347989361
)
.

Portanto, n
ão se vislumbram fatos novos ou contemporâneos que indiquem periculosidade ou inaptidão para o retorno gradual ao convívio social sob as condições do livramento. A progressividade é o pilar do sistema penitenciário brasileiro e não pode ser estancada sem fundamentos idôneos e atuais

Nessas condições, evidenciado o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, a reforma da decisão é medida que se impõe, para conceder o livramento condicional ao agravante, cabendo ao Juízo da execução fixar e fiscalizar as condições pertinentes, nos termos da legislação de regência.

Diante do exposto,
em
conso
nância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO

para reformar a decisão
a decisão
e conceder ao agravante
Pedro
H
enrique
A
lves dos
S
antos
o livramento condicional prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), devendo o Juízo da execução adotar as providências necessárias à imediata efetivação do benefício, inclusive com expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

COMUNIQUE-SE o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU n.

0002509-84.2015.8.11.0004
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026